Tribunal: STF
Processo: RE 1415579
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Estado de Mato Grosso do Sul interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA E Apelação – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO - PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO - NÃO VERIFICADA – MÉRITO - EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – RECONHECIMENTO DA DISTORÇÃO PELA LEI ESTADUAL Nº 4.834, de 12/04/2016 – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RETROATIVAS E REFLEXOS DESDE A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 3.687/2009 - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO (ART. 85, § 4º, INC. II DO CPC) – RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 



    1. Discute-se no presente recurso: a) a prejudicial de mérito da prescrição do fundo de direito; e b) no mérito; o reconhecimento da equiparação salarial entre o cargo de analista judiciário e de técnico de nível superior. 



    2. No caso, por se tratar de ação na qual os servidores públicos ocupantes do cargo de Analista intentam receber a diferença salarial frente à remuneração dos Técnicos de Nível Superior, os quais exerceriam as mesmas funções/atribuições, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da demanda. 



    3. Diante do reconhecimento da equiparação salarial pela Lei Estadual nº 4.834, de 12/04/2016, os servidores fazem jus às diferenças devidas desde a criação do cargo de Técnico Nível Superior, por meio da Lei Estadual nº 3.687/2009, quando iniciou-se a divergência no pagamento dos vencimentos. Precedentes do TJMS. O pagamento das diferenças remuneratórias deverá ser feito em parcela única, por se tratar de verba de natureza alimentar. 



    4. Para atualização monetária, revela-se inconstitucional o art. 1º-F, da Lei nº 9.494, de 10/09/97, com a modificação da Lei n. 11.960, de 29/06/2009, devendo-se utilizar o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) - RE 870.947/SE -, aplicado para todo o período, pois a modulação dos efeitos, mencionada no Recurso Extraordinário n° 870.947/SE, diz respeito à fase de precatórios, quando expedidos até a data de 25/03/2015, o que não é o caso dos autos (STJ, Resp. Repetitivo n° REsp 1495146 / MG). 



    5. Em qualquer das hipóteses do § 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil/2015,  não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, observando-se o trabalho adicional em sede recursal. 



    6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida em Remessa Necessária.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal, bem como contrariedade à Súmula Vinculante nº 37.



    Defende, em síntese, a “impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia/equiparação, independentemente de lei, bem como, à vedação de vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público (...)”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em 20/04/2021, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 1.126.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, em razão do julgamento do ARE nº 1.278.713/MS, feito paradigma do Tema nº 1.126 , determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, exercendo juízo de retratação, adequou o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA NOS TERMOS DO ART. 1.040, INC. II, DO CPC/15 – TEMA 1126/STF – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – DIREITO DOS SERVIDORES AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E DE SEUS REFLEXOS, TODAVIA, LIMITADOS AO PERÍODO POSTERIOR À LEI ESTADUAL E A DATA DA IMPLEMENTAÇÃO INTEGRAL DO INCREMENTO SALARIAL DE QUE TRATA A REFERIDA LEI (JANEIRO/2020)  – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO – ACÓRDÃO PARCIALMENTE RETIFICADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE EM REMESSA NECESSÁRIA. 



    1. Discute-se a necessidade, ou não, de adequação do Acórdão recorrido em relação ao Acórdão paradigma do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.278.713 – Tema 1126. 



    2. Tema 1126, do STF - Possibilidade de equiparação dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, pela via judicial, desde a criação dos referidos cargos pela Lei Estadual 4.834, de 12/04/2016, independentemente da sua vigência -, onde fixou-se a seguinte tese: ‘Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016’. 



    3. Na espécie, em atendimento a decisão proferida pela Vice-Presidência, observando-se o que restou decidido na Corte Suprema, bem como o Acórdão ora recorrido, constata-se mesmo a ocorrência da mencionada desconformidade com a tese firmada no paradigma vinculante. 



    4. A Lei Estadual 4.834, de 12/04/2016, reconheceu o direito de equiparação entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, de modo que a questão deve ser reanalisada à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, o que nos faz concluir que a retratação deve ser exercida, afastando a equiparação apenas em relação ao período anterior à Lei Estadual 4.834, de 12/04/2016, uma vez que a Súmula Vinculante nº 37 proíbe o aumento de vencimentos de servidores públicos apenas na ausência de lei. 



    5. Logo, o direito dos servidores ao recebimento das diferenças remuneratórias e de seus reflexos deverá ser limitado ao período posterior ao advento da Lei Estadual 4.834, de 12/04/2016, até a data prevista para a implementação integral do incremento salarial de que trata a referida lei (janeiro/2020).  



    6. Juízo de retratação exercido. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte em Remessa Necessária.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    O Vice-Presidente do Tribunal a quo, sob o fundamento de que a Câmara julgadora, “em em sede de juízo de retratação, adequou a sua decisão ao posicionamento adotado no paradigma do Pretório Excelso”, negou seguimento ao recurso extraordinário.



    Interposto agravo interno contra essa decisão, o Juízo de origem a reconsiderou e deu seguimento ao recurso extraordinário.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido, ao determinar a implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório observado entre os cargos, desde o início da vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37, uma vez que não observou os parâmetros impostos na referida legislação quanto ao escalonamento temporal para a implementação salarial.



    A propósito, no julgamento da Rcl nº 53.873/MS, de minha relatoria, DJe de 17/06/2022, assim me manifestei a respeito dessa questão:



    “Aponta-se como paradigma a Súmula Vinculante n.º 37:



    ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.’



    Assim como se invoca como paradigma o ARE nº 1.278.713 (Tema 1126 RG), sendo julgado o representativo da controvérsia no sentido de reafirmar a jurisprudência que justificou a edição da SV nº 37. Vide:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (ARE nº 1.278.713/MS-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe de 25/2/21).



    A tese do Tema 1126 RG restou assim redigida:



    ‘Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016’.



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.



    No caso, depreende-se do acórdão confrontado que o TJ/MS determinou a implantação imediata das diferenças salariais referentes ao cargo de Analista Judiciário, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, em detrimento ao escalonamento previsto no art. 2º da Lei Estadual nº 4.834/2016. Vide trecho de interesse do juízo de retratação do acórdão em apelação/reexame necessário:



    ‘Deste modo, reanalisada a questão jurídica objeto deste recurso à luz da tese fixada pelo Pretório Excelso no Tema 1126, infere-se que a apelação comporta parcial provimento a fim de afastar a equiparação remuneratório tão somente em relação ao período anterior à Lei Estadual 4.834/2016, sob pena de, caso assim não procedido, daí sim, conforme orientado pela STF, afrontar a Súmula Vinculante 37: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. 



    Realça-se, por oportuno, que a tese fixada no Tema 1126 do STF é categórica ao dispor que a retroatividade vedada no Leading Case é aquela ANTERIOR à Lei Estadual n. 4.834, de 12 de abril de 2016, porquanto “a Lei nº 4.834/2016 ostenta efeitos prospectivos, de modo que o Poder Judiciário não pode determinar o pagamento de diferenças salariais retroativas (a partir de 2009) com base no critério isonômico". 



    Se o Pretório Excelso tivesse o objetivo de que o Leading Case abrangesse período posterior a Lei n. 4.834/2016, com certeza não teria feito este recorte: ‘ANTERIORMENTE à Lei Estadual 4.834/2016’. Como a presente ação busca recebimento de verbas pretéritas, qual seja, desde a edição da Lei nº 3.387/2009, não alçando-a, por força da prescrição, atinge, todavia, período antecedente aos efeitos da Lei nº 4.834/16 – 01.01.2016 - dada a exposição autoral de pagamento dos 5 (cinco) anos antecedentes ao ajuizamento da ação (07.08.2018), ou seja, 08/2013. 



    Acontece, todavia, que o objeto da petição inicial autoral não se restringiu somente ao período anterior à Lei Estadual n. 4.834/2016. É o que se vê claramente do item b1 e b2 do seu dispositivo, assim redigido: 



    (...). reconhecer e DECLARAR a equiparação entre os cargos de Analista judiciário área fim, nível superior na área jurídica com o cargo de Técnico Judiciário nível superior na área jurídica desde vigência da Lei nº 3.687/09;



      b2) bem como, CONDENAR o réu a proceder com o pagamento em definitivo e de uma única vez com as diferenças salariais entre os cargos, com todos os reflexos, juros, correção monetária referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (...) (f. 13)



    Verifica-se, portanto, que o objeto da petição inicial englobou também o período compreendido entre o dia da entrada em vigor da referida lei (12/4/2016, com efeito retroativo legalmente previsto para o dia 1º/1/2016) e a data do ajuizamento da demanda (07/8/2018), intervalo de tempo esse que não foi atingido pelo entendimento do STF sedimentado no Tema 1126, o qual, urge repisar, limitou-se ao período antecedente à vigência da Lei n. 4.834/2016. 



    Dessa forma, revela-se corolário lógico que esse período, não afetado pelo Tema 1126, está amparado pela Lei n. 4.834/2016, na qual é expressa e irrefutavelmente reconhecido ao Analista Judiciário (símbolo PJJU-1) o direito de enquadramento, cálculo e pagamento de sua remuneração nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior (símbolo PJNS-1), autorizando o Tribunal de Justiça, inclusive, a proceder aos ajustes orçamentários necessários para viabilizar essa nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. 



    Dessarte, o período compreendido entre a entrada em vigor da Lei n. 4.834/2016 e o ajuizamento da demanda não retrata equiparação dos cargos pela via judicial, porquanto NÃO se refere a espaço de tempo anterior à Lei Estadual 4.834/2016 – este, sim, intangível de retroatividade por força da vedação materializada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1126 ante a inarredável ofensa à Súmula Vinculante 37.



    (...)



    Não obstante, seja equiparação ou enquadramento – funcional ou apenas jurídico remuneratório –, o fato é que isso se revela desimportante para o deslinde da causa, já que por força da Lei Estadual n. 4.834/2016, com efeitos a partir do dia 1º/1/2016, ficou legalmente reconhecido o direito de o analista judiciário (símbolo PJJU-1) ser remunerado nas escalas de vencimentos do cargo de técnico de nível superior (símbolo PJNS-1). 



    Ademais, eventual questionamento sobre a necessidade de planejamento financeiro e atuarial do Órgão para efetuar o pagamento conforme a nova fórmula de enquadramento do cargo de Analista Judiciário não pode ter o condão de prejudicar o direito dos apelantes à percepção da nova remuneração de acordo com o enquadramento legal, desde o dia 1º/1/2016, que foi a data prevista na Lei n. 4.8.34/2016 para a produção dos respectivos efeitos. 



    O que essa lei estabeleceu em relação a esse ponto foi que este Tribunal de Justiça pode/deve “proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento” (art. 1º). 



    Em conclusão, pode o Tribunal parcelar o pagamento dessa diferença verificada entre os dois cargos; mas esse valor é integralmente devido desde o dia 1º/1/2016, que, repita-se, foi a data prevista na Lei n. 4.8.34/2016 para a produção dos respectivos efeitos atinentes à equiparação/enquadramento.



    Em outras palavras, o direito à equiparação foi reconhecido na Lei n. 4.8.34/2016 e, portanto, desde o dia 1º/1/2016 (art. 1º) o analista judiciário adquiriu o direito de receber o correspondente a 100% do déficit remuneratório verificado em relação ao cargo de técnico de nível superior. Registre-se, por oportuno, que até é possível parcelar o pagamento do débito decorrente desse direito; porém, não é razoável reconhecer legalmente um direito e, não obstante, implementá-lo apenas gradativamente, de forma fracionada. 



    Por essa razões, dessumo que a apelação merece parcial provimento para reformar a sentença a fim de afastar a condenação referente ao período antecedente à Lei n. 4.834/2016; mantendo-se, todavia, em relação ao período compreendido entre o dia 1º/1/2016 e a data do ajuizamento da demanda (15/8/2018).”(e-Doc 2, p. 68-71) (grifei). '



    Por oportuno, colaciono dispositivos da Lei 4.834/2016, na parte de interesse: 



    ‘Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento.  



    Parágrafo único. O benefício disposto no caput deste artigo fica estendido aos aposentados e aos pensionistas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, que gozam do direito à paridade constitucional.  



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais: 



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016; 



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017; 



    III - 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018; 



    IV - 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019; 



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020. 



    §1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto.” (grifei) 



    Assim, entendo que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ao determinar a implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório observado entre os cargos, desde o início da vigência da Lei,' desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37.' Ressalta-se, ademais, que a legislação estadual prevê, especificamente, como se dará a implementação salarial. 



    Nesse sentido, em situação idêntica à presente demanda, destaco os seguintes precedentes:



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL.LEI ESTADUAL 4.834/2016 DE MATO GROSSO DO SUL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC/2015. Precedentes. II - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. III- Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37. IV - A decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo também em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, que são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37. V - Agravo regimental a que se nega provimento.’ (Rcl 50085 ED, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 04-04-2022)



    ‘Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (Rcl 48228 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 03-03-2022)’.



    Nesse mesmo sentido, o recente julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI 4.834/2016 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. EQUIPARAÇÃO GRADUAL DE VENCIMENTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINOU A EQUIPARAÇÃO IMEDIATA APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. A Lei Estadual 4.834/2016, do Estado do Mato Grosso do Sul, autorizou o Tribunal de Justiça local a proceder ao enquadramento e pagamento de vencimentos dos cargos de Analista Judiciário nos mesmos moldes previstos para o cargo de Técnico de Nível Superior. O art. 2º da norma, por sua vez, trouxe disposição expressa no sentido de que a equiparação se daria de forma gradual. 3. O acórdão recorrido, ao afastar o escalonamento previsto no art. 2º da Lei Estadual 4.834/2016 no que se refere ao período posterior à vigência desta lei, a despeito de aplicar o Tema 1126/RG, acabou por violar a Súmula Vinculante 37, segundo a qual, Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE nº 1.397.468/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/12/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido inicial. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa pela parte autora, vencida, aplicada, caso deferida a gratuidade de justiça, a regra do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente